Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS. PRODUTOS SUPOSTAMENTE DEFEITUOSOS. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PROVA PRODUZIDA EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O inconformismo recursal reside, essencialmente, na alegação do requerente de que parte dos produtos adquiridos foram entregues com defeito. Sustenta que no ato de entrega reclamou sobre as avarias, tendo os produtos ficado retidos até análise do fornecedor. Afirma que mesmo assim não houve a troca dos produtos.
3. É fato incontroverso que as partes firmaram contrato de compra e venda de portas de vidro, esquadrias de alumínio e fechaduras, em 24/10/2023, pelo valor de R$4.098,95.
4. A prova dos autos, todavia, não demonstra a reclamação feita pelo consumidor. A nota fiscal de ID 58079794, pág. 1/2, descreve os produtos adquiridos e a quantidade correspondente, assim como demonstra que todos foram entregues no mesmo dia da aquisição. Até a prolação da sentença, não foi produzida prova que minimamente revelasse a reclamação do consumidor perante o vendedor dos produtos.
5. As fotografias encartadas na petição de recurso e as conversas de whatsapp juntadas com a pretensão recursal, embora indiquem algumas avarias nas portas de vidro, não são suficientes para demonstrar que o defeito era prévio à entrega dos materiais. Além disso, a juntada tardia de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, posto que ultrapassado o momento adequado para produção de provas, constitui inovação recursal e violação do devido processo legal rechaçados pelo ordenamento jurídico.
6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 18, § 1°, que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Todavia, não se desincumbiu o recorrente de demonstrar a reclamação contemporânea à entrega ao fornecedor de produtos, nem de eventual resistência injustificada por parte do recorrido, que demonstrasse a informação sobre os defeitos.
7. Na hipótese, não comprovou o recorrente os fatos constitutivos do seu direito, ensejando assim o não provimento do recurso.
8. Por fim, verifico a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), pois correspondente a 30% do valor da causa e é inferior ao máximo de R$ 986,97 definido na tabela anexa ao mencionado Decreto.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.